Tribunal: TJMT
Processo: 0004092-57.2018.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004092-57.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JOSE BONIFACIO PRACHEDES - CPF: 241.034.971-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – INOCORRÊNCIA – SÚMULA Nº 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TERMO INICIAL – FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSIDERAÇÃO COMO CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ARTIGO 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – TERMO FINAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça, a rigor do que dispõe a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios.

2 – A prescrição ambiental, consoante disposto na Súmula nº 467 do Superior Tribunal de Justiça, ocorre quando há o decurso quinquenal entre o término do processo administrativo ambiental, e o despacho que ordena a citação.

3 – A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, e só pode ser ilidida por prova inequívoca, esta que, em regra, não pode ser efetuada em sede de exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 4092-57.2018.8.11.0018

APELANTE:
JOSÉ BONIFÁCIO PRACHEDES

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
José Bonifácio Prachedes
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos presentes autos de Embargos à Execução Fiscal promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente as alegações realizadas, estas relativas a nulidade da citação, e prescrição da pretensão executória.

O Apelante, em síntese, afirma que, a citação por edital é nula, pois dispõe que não foram esgotadas todas as tentativas de citação do Devedor.

Pontua, também, que, os créditos vindicados pelo Recorrido se encontram prescritos, em razão do decurso do lustro disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, requer a reforma do ato sentencial, no intuito de que os pedidos sejam julgados procedentes, e o crédito vindicado seja extinto.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 57001463, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposto por
José Bonifácio Prachedes
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos presentes autos de Embargos à Execução Fiscal promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente as alegações realizadas, estas relativas a nulidade da citação, e prescrição da pretensão executória.

De acordo com o que se abstrai da demanda, e do relatório, existem dois pontos que devem ser apreciados neste momento, estes sendo: a nulidade de citação editalícia realizada no feito originário; e, a prescrição da pretensão executória.

É necessário apontar desde já, também, que, o crédito vindicado pelo Estado de Mato Grosso não possui natureza tributária, pois se trata de cobrança de multa ambiental não paga.

Pois bem.

Primeiramente, então, procede-se a análise da tese relativa a nulidade de citação.

Como é cediço, esta questão foi amplamente discutida em nosso ordenamento jurídico, sendo que é necessário observar que as Execuções Fiscais possuem procedimento diferente das demais execuções.

Destarte, as execuções, de maneira ampla, são regidas pelo Código de Processo Civil, entretanto, a Execução Fiscal possui previsão na Lei 6.830/80, e utiliza o CPC apenas de maneira subsidiária.

Nesta toada, para que seja possível a citação editalícia na Execução Fiscal, há de se preencher o disposto no artigo 8º da mencionada legislação, veja-se:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, dispõe de mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

Neste sentido, a fim de consagrar esta prática, o Superior Tribunais de Justiça editou a Súmula nº 414, veja-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

É possível verificar, portanto, que, para que seja possível a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça.

Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada.

Ao analisar o feito, verifica-se que no ID nº 93338495 – fl. 36, foi efetuada a citação por carta, que, contudo, restou infrutífera, e no ID nº 93338495 – fl. 54, foi realizada a citação por meio de oficial de justiça.

Consequentemente, então, efetuou-se a citação via edital (ID nº 93338495 – fl. 62). Desta maneira, não se vislumbra a nulidade ventilada pelo Apelante.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS – VICIO AFASTADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

[...]

(N.U 0001930-91.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, Publicado no DJE 26/6/2021).

Concernente à prescrição da pretensão executória, há de registrar, primariamente que os executivos fiscais possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididos por prova inequívoca, a norma que garante esta prática é o artigo 3º da Lei de Execução Fiscal, veja-se:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Após a considerações, há de se observar que a prescrição ambiental é regulada na Súmula nº 467 do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

(SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) (DIREITO AMBIENTAL - MULTA)

Ao observar o presente feito, bem como, os autos originários (ID nº 93338495), não se verifica a juntada do processo administrativo, logo, há de se considerar, em razão do artigo 3º da LEF, que as datas consignadas na Certidão de Dívida Ativa correspondem aos marcos temporais reais.

Destarte, na CDA (ID nº 93338495 – fls. 3/5), consta que a constituição definitiva do crédito se deu em 23-3-2010, e há de se adotar que esta é a data da possibilidade da cobrança por parte do Estado de Mato Grosso, consequentemente, o termo inicial da prescrição.

O termo final, como sendo o despacho que determina a citação, é 5-3-2013 (ID nº 93338495 – fl. 7), logo, é certo que entre ambas as datas decorreu cerca de
3 (três) anos
, pelo que, há de ser afastada a prescrição.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO FISCAL –MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 467, DO STJ – LUSTRO PRESCRIONAL –
CONFIGURADO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO, COM O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE –FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO.

1. A súmula 467, do STJ dispõe que prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

2. Transcorrido o lapso temporal superior a cinco (05) anos, entre o encerramento do processo administrativo e o despacho que determinou a citação do executado, se verifica a ocorrência da prescrição do crédito.

[...]

(N.U 0002595-44.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/4/2021, publicado no DJE 3/5/2021). [Destaquei]

Conforme o que se observa, há de ser afastada a prescrição na presente hipótese, ante a ausência do decurso do lustro prescricional, a rigor do que dispõe a Súmula nº 467 do Superior Tribunal de Justiça, e artigo 3º da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022